Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003502-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO DE MELO - CPF: 043.044.951-86 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ERRO MATERIAL.

INOCORRÊNCIA.

CONDENAÇÃO EM CUSTA
S
E HONORÁRIOS.

VERBAS
DEVIDA
S
APENAS QUANDO
A PARTE RECORRENTE É
VENCIDA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058
).

A
condenação

em

custas
e
honorários
é
devida

apenas

em
face
da
parte
que
recorre
,
quando

vencida
.

2.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Embargos de
Declaração
:
1003502
-41.2023.8.11.0001

Embargante
:
THIAGO RIBEIRO DE MELO

Embargado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 185296693/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID184676
661/PJe2
)
.
Sustentou
que
houve

erro
material no
dispositivo
do
aresto
,
porquanto

constou

não

haver

condenação

em

custas
e
honorários
,
mas

deveria

tal responsabilidade
recair

sobre
a
parte

recorrida
(
vencida
)
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse

sentido
:

(...)1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgame
nto
: 22/04/2022,
Segunda

Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

No caso,

não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
inexatidão
material
apontada
,
porquanto
o
julgado
se
mostra

em
total
consonância
com o que
determina
a Lei e
a jurisprudência d
as

Turmas

Recursais
.

Destaco
que,
no
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,

não

há

condenação

em

honorários

advocatícios
,
ressalvado

unicamente
o
caso
de
litigância
de
má-fé

ou
,
em

segundo

grau
,
quando

o recurso não for p
rovido
,
conforme

preconiza
o
artigo
55 da Lei 9.099/95:

Art
. 55. A
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

em

custas
e
honorários
de
advogado
,
ressalvados

os

casos
de
litigância
de
má-fé
.
Em

segundo

grau
, o
recorrente
,
vencido
,
pagará
as
custas
e
honorários
de
advogado
, que
serão

fixados
entre
dez

por
ce
nto e
vinte

por
cento do valor de
condenação

ou
,
não

havendo

condenação
, do valor
corrigido
da causa
.

Nota-se, do
dispositivo
, que
a
condenação
é
voltada

tão

somente
para a
parte
que
recorre
da
sentença
e não obtém êxito
.

Portanto, no caso concreto
,
não

há
que se
falar

em

condenação

em

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024